Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740299-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “Na definição dos aspectos da segurança jurídica, o art. 5o, XXXVI, da Carta, estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Pelo que narra a inicial, o objetivo da audiência pública submetida ao controle jurisdicional de legalidade visa precipuamente o desfazimento, por ato legislativo, de obrigação jurídica estabelecida em decisão judicial há muito transitada em julgado, e contra a qual o Distrito Federal resiste por todos os meios a cumprir, relativamente às invasões de áreas públicas intesticiais na região do Lago Norte. Contudo, a presente demanda não mira exatamente os indícios de inconstitucionalidade e mesmo improbidade administrativa que despontam sobre o objeto da audiência convocada, e sim para a inobservância dos requisitos formais objetivos para o preenchimento das condições de validade do ato administrativo de convocação da audiência pública. Com efeito, a parte autora demonstra que não houve a exibição da documentação informativa necessária à plena compreensão dos temas a serem debatidos, no prazo legal de trinta dias antecedentes ao ato. A exibição de tais documentos não é exigência formal oca. Audiências públicas performam a indispensável participação popular exigida no estado democrático de direito, e obviamente exigirão o debate público qualificado, o que só é possível quando a cidadania tenha informações adequadas e suficientes sobre os temas a serem debatidos. O prazo definido objetivamente (trinta dias anteriores à audiência, conforme lembra o libelo) destina-se exatamente a assegurar o conhecimento e circulação das informações indispensáveis à participação popular adequada. Logo, há inequívoca plausibilidade jurídica na pretensão de suspensão dos efeitos típicos da audiência pública, pela evidente desconformidade para com o plano de validade jurídica nos atos administrativos aqui questionados. Não há como se determinar a suspensão da reunião em si, na medida em que a demanda foi apresentada às 18h04, portanto, após já iniciado o ato. Ademais, mesmo que não se possa reconhecer a qualificação jurídica de audiência pública ao ato, é inequívoco que a reunião entre as pessoas, inclusive as de direito público, é direito assegurado constitucionalmente. Ou seja, o ato pode prosseguir, mas não com a natureza jurídica típica de audiência pública. O periculum in mora decorre da possibilidade de prosseguimento do processo legislativo que se afigura manifestamente ilegítimo, não apenas pelo objeto inconstitucional acima mencionado, como também pelo vício formal no procedimento de convocação e realização de audiência pública. Neste descortino, permitir-se o desenvolvimento das demais etapas do processo legislativo enfocado na demanda atrairia evidentes dispêndios de energia e recursos materiais, para a consecução de atos legislativos que provavelmente seriam anulados. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para declarar a suspensão cautelar do caráter típico de audiência pública da reunião mencionada na petição inicial, o que implica na nulidade, por concatenação, de eventuais atos posteriores de tramitação do processo legislativo enfocado, destinado à elaboração da lei visando a desconstituição transversa da cominação imposta em decisão judicial transitada em julgado. Cite-se e intime-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Ciência ao Ministério Pùblico.” O Agravante sustenta que a circunstância de o acesso à documentação técnica pela internet haver perdurado por um período pouco inferior a 30 (trinta) dias não trouxe nenhum prejuízo ao debate público e à participação popular. Salienta que a elaboração do anteprojeto de lei complementar distrital resultou de estudos técnicos, com pleno acompanhamento do Agravado e das comunidades do Lago Sul e do Lago Norte. Ressalta que, segundo a ordem jurídica, não se invalidarão os atos administrativos que, ainda que irregulares, "não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros". Acrescenta que a tutela provisória concedida traz grave risco ao interesse público, na medida em que obsta a apresentação, o debate e a aprovação do projeto de lei complementar distrital no presente exercício legislativo. Conclui não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 4o, caput, da Lei Distrital 5.081/2013, que “disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal”, a aprovação da proposição legislativa de que se cuida está adstrita à consulta da população diretamente afetada. Reza esse dispositivo legal: “Art. 4o A aprovação de proposição que trate das matérias dispostas no art. 1o fica condicionada à oitiva prévia da população diretamente afetada.” Os artigos 5o, caput, e 6o da Lei Distrital 5.081/2013 estabelecem parâmetros claros e objetivos para a convocação e conhecimento da matéria a ser deliberada, ou seja, para a consulta da população diretamente afetada, in verbis: “Art. 5o A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato específico, que definirá o tema a ser discutido, os meios de acesso ao material técnico complementar, o local, a data e o horário da sua realização. (...) Art. 6o Ficarão disponíveis na internet para consulta, por prazo não inferior a trinta dias antes da realização da audiência pública, os laudos técnicos, os estudos e as demais informações relativas às proposições previstas nesta Lei.” A inobservância dessas formalidades, como parece incontroversa, em princípio subtrai da audiência pública a sua higidez jurídica, de maneira a comprometer a sua validade e, por conseguinte, a validade do processo legislativo, dada a sua essencialidade para a aprovação da proposição. Nesse contexto, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Também não se divisa, igualmente no plano da cognição superficial, risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, ao contrário do que se alega, a tutela provisória concedida não “obsta o exercício, pelo Governador e pela Câmara Legislativa, de suas funções legislativas”. Com efeito, depois de equacionada a validade da audiência pública, o processo legislativo poderá ter continuidade (no caso de desprovimento do recurso) ou ser recomposto (no caso de provimento do recurso), valendo anotar que não se antevê necessidade premente de conclusão do processo legislativo neste ano, mesmo porque, segundo consta das razões recursais, o cumprimento da ordem de desobstrução encontra-se suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator